Tribunal: TJMT
Processo: 0014063-27.2008.8.11.0015
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014063-27.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), R ARIAS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.394.354/0001-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
– ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO –
DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO
– APLICABILIDADE DA
SÚMULA 106 DO STJ
- PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. Nas execuções fiscais arquivadas em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do Exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento.

2. “Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.” (N.U 0009391-73.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020)

3. Recurso provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO SINOP
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT,
M.M. Mirko Vincenzo Giannotte
, nos autos da Ação de Execução Fiscal no
14063-27.2008.811.0015
,
movida em face de
R. ARIAS & CIA LTDA - ME
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, aduz o ente municipal que o arquivamento provisório da presente ação operou-se, exclusivamente, por força do Provimento da Corregedoria Geral de Justiça que determinou, de ofício, a remessa dos autos ao arquivo sem baixa no distribuidor, ante o baixo valor da execução, e não por requerimento ou inércia da parte exequente, ou então pela não localização do devedor e nem tampouco pela ausência de bens penhoráveis.

Expõe que antes da remessa dos autos ao arquivo provisório, não há qualquer intimação da Fazenda Pública para que se promovesse o andamento do processo, revelando a ausência de circunstâncias que demonstrassem eventual contumácia do autor.

Afirma que a situação deflagrada no caso
in concreto
diverge sobremaneira da hipótese descrita tanto na Súmula 314 do STJ, quanto no julgamento do REsp no 1.340.553, utilizado pelo magistrado
a quo
como motivação do seu decisório jurisdicional final.

Defende que não há prescrição intercorrente se a culpa pela demora no prosseguimento do feito ou arquivamento provisório dos autos é inerente à estrutura do Poder Judiciário, a teor do que dispõe a Súmula 106 do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição intercorrente e cassar a sentença objurgada.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 8926916]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinto o feito com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em análise minuciosa aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação comporta provimento.

Destaco que no presente recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE SINOP
ajuizou, em
10/12/2008
, a Ação de Execução Fiscal no
14063-27.2008.811.0015
(código 106924)
,
em desfavor da parte Apelada
R. ARIAS & CIA LTDA
, visando o recebimento de crédito tributário que somava a importância de
R$ 1.344,41
(um mil, trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos) quando do ajuizamento da demanda.

Em 19/07/2013, determinou-se o arquivamento provisório da execução fiscal municipal, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o valor executado era inferior ao previsto no Provimento n° 13/2013 da CGJ/MT para o ajuizamento de execução fiscal.

Ultrapassados 05 (cinco) anos do arquivamento provisório, o juízo
a quo
, em 16/05/2019, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com efeito, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nesse diapasão se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

In casu
, diante do pequeno valor do crédito executado, determinou-se o arquivamento da demanda, com fulcro no Provimento n° 013/2013 da CGJ/MT, permanecendo os autos arquivados por mais de cinco anos depois de proferida a referida decisão, motivando o posterior reconhecimento da prescrição.

Nesse sentido, eis o teor do Provimento no 013/2013:

“PROVIMENTO No. 13/2013-CGJ

Dispõe sobre o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O Corregedor-Geral da Justiça no uso das atribuições previstas nos artigos 31 e 39 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso – COJE/MT;

CONSIDERANDO a meta de reduzir a taxa de congestionamento do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar as ações adotadas nas Varas Especializadas da Fazenda Pública;

CONSIDERANDO os corolários constitucionais da racionalização dos atos processuais, da economia processual e da razoável duração dos processos;

CONSIDERANDO as Execuções Fiscais em trâmite, cujo valor executado não alcança o das despesas processuais;

CONSIDERANDO o parecer do Tribunal de Contas deste Estado externado no Ofício no. 2739/TCE-MT/GPRES-JCN/2012;

RESOLVE:

Art. 1o. Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

§ 1o. O arquivamento a que se refere o "caput" deste artigo não implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado.

§ 2o O desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exeqüente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução.

Art. 2o. A remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência.

Art. 3o. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se

Cuiabá, 13 de março de 2013

Desembargador Sebastião de Moraes Filho

Corregedor Geral da Justiça”

A tese recursal arguida pela parte Apelante, consiste em saber se o fato dos autos permanecerem arquivados, em cumprimento ao Provimento no 13/2013, decorre em reconhecimento de culpa do Poder Judiciário, o que autoriza a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ou, se impõe em reconhecimento de inércia da Fazenda Pública Municipal apta a decretar a prescrição intercorrente do crédito.

Colha-se o teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”

O presente caso revela que a Fazenda Pública não foi intimada da decisão que determinou o arquivamento dos autos, ao passo que a paralisação no processamento do feito por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuído à parte exequente, mas sim ao mecanismo do Poder Judiciário, devendo dessa forma ser afastada a prescrição nos termos da Súmula 106 do STJ.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública.

Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.

(N.U 0009391-73.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020)

Logo, se ocorreu a demora na análise e realização dos atos processuais, com o decurso do lustro prescricional, deve incidir a Súmula 106 do STJ, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar o prosseguimento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021